Tribunal: TJBA
Processo: 8060620-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060620-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARNEIRO ROCHA Advogado(s): GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE PORTARIA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação popular, indeferiu pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta SAEB/DETRAN/BA nº 01/2025, que determinou a suspensão temporária de vistorias veiculares pelo órgão público, com execução do serviço por empresas credenciadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade do ato administrativo; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso, em sede de cognição sumária. 4. A portaria impugnada apresenta motivação formal, fundada na necessidade de adequação técnica e sistêmica do serviço, em consonância com normas do Conselho Nacional de Trânsito. 5. A delegação da atividade de vistoria a empresas credenciadas encontra respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro, sujeita à regulação estatal. 6. A distinção entre taxa pública e preço privado afasta, neste momento, a alegação de ilegalidade ou abusividade dos valores cobrados, matéria que demanda análise técnica mais aprofundada. 7. Não configurado, de plano, risco de dano irreparável, tendo em vista a possibilidade de restituição de valores em caso de eventual procedência da ação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação popular exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados em cognição sumária. 2. A suspensão de ato administrativo demanda prova robusta de ilegalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8060620-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE CARNEIRO ROCHA e como Agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator